Tribunal: TJSP
Processo: 1002444-34.2016.8.26.0129
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002444-34.2016.8.26.0129/50000, da Comarca de Casa Branca, em que são
agravantes CELSO APARECIDO FERREIRA e ELIANE CRISTINA ROSSINI
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COOPERCITRUS COOPERATIVA
DE PRODUTORES RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002444-34.2016.8.26.0129/50000 -Voto no
2
42.382
Agravo Interno no 1002444-34.2016.8.26.0129/50000
Comarca: Casa Branca
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Agravantes: Celso Aparecido Ferreira e outra
Agravada: Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
r
EMENTA: Agravo interno - Decisão monocrática que revogou os
benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos em favor
dos agravantes e determinou o recolhimento do preparo recursal,
sob pena de deserção - Manutenção - Cabimento - Elementos de
convicção a indicar que os agravantes não fazem jus à gratuidade
judiciária.
Agravo interno desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo interno interposto por Celso Aparecido
Ferreira e outra em face da decisão proferida por este relator, que revogou
a gratuidade judiciária anteriormente deferida e determinou o recolhimento
do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso de apelação.
Sustentam, em síntese, que fazem jus à benesse legal ante a
comprovada
hipossuficiência
financeira,
porquanto
são
pequenos
produtores rurais e houve expressa declaração de pobreza, certo ainda que
a revogação do benefício irá prejudicar ou inviabilizar o acesso à Justiça.
Subsidiariamente
rogam
pelo
parcelamento
ou
recolhimento das custas ao final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002444-34.2016.8.26.0129/50000 -Voto no
3
É o relatório.
O agravo não comporta acolhimento.
Dispõe o art. 1.021, do Código de Processo Civil, que
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.
O art. 253, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, por sua vez, prevê como hipótese de interposição de agravo a
existência de decisão monocrática que possa causar prejuízo ao direito da
parte.
“Art. 253: Salvo disposição em contrário, cabe agravo,
sem efeito suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões
monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da parte.”
Verifica-se que a benesse legal anteriormente
deferida aos autores foi revogada por meio de decisão
monocrática que fica igualmente adotada como razão de decidir:
“a documentação de fls. 817/837 demonstra a venda, pelos
autores, de centenas de milhares de reais por mês de sacas de
milho. Há também prova testemunhal no sentido de que várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002444-34.2016.8.26.0129/50000 -Voto no
4
toneladas de milho foram vendidas sem emissão de nota fiscal.
Ademais, a demanda versa sobre a compra e instalação de um
pivô central de irrigação, no valor de R$ 500.000,00.”
Destaco que a eles era possível produzir prova
acerca de sua situação financeira, alegadamente precária. No
entanto, apresentaram apenas documentação a atestar que não
possuem seguro, plano de previdência privada ou título de
capitalização, além de não receberem restituição do imposto de
renda, o que torna de rigor a manutenção do quanto já decidido, já
que insuficientes para a concessão da benesse legal.
Confira-se: “Quando dos autos não se pode inferir
elementos seguros de convicção, por ausência de demonstração
fática, mostra-se inadmissível reconsiderar decisão de primeira
instância que negou pedido de concessão de assistência
judiciária gratuita, máxime quando a presunção não é de
pobreza, mas de situação contrária. É que o benefício da
gratuidade não é amplo e absoluto” (STAC - AI no 872.378-0/7
- Relator Dr. Rui Stoco).
Ressalte-se que ante aos documentos apresentados também
não cabem os pretendidos parcelamento ou diferimento da providência
estabelecida no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003 e art. 98, §5o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002444-34.2016.8.26.0129/50000 -Voto no
5
Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Indenização.
Diferimento de custas. Pretensão ao recolhimento das custas ao final do
processo. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação, por meio idôneo,
da momentânea impossibilidade financeira. Decisão mantida. Recurso
improvido”. (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n.o 2225987-35.2014.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Occhiuto Júnior, j. 13.08.15)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica